Tribunal: STF
Processo: HC 135900
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. LEI DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO. TIPOS PENAIS. RELAÇÕES REGIDAS PELA LEGISLAÇÃO COMUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A não recepção da Lei de Imprensa não traduz automática atipicidade absoluta de delitos contra a honra, visto que, conforme decidido na ADPF 130/DF, aplicam-se “as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa.” Impossibilidade de, na via do habeas corpus, reavaliar a reincidência reconhecida pelas instâncias antecedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.